Tribunal: TJMT
Processo: 1015786-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015786-55.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: JOÃO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES
AGRAVADA: MARINA PEDROSO ARDEVINO
TERCEIRO INTERESSADO: I. P. P. A.
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES, de decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo no 1007819-30.2021.8.11.0041), que deferiu o pedido de busca e apreensão da infante I. P. P. A., bem como aplicou a penalidade/multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 77, § 2.o, do CPC, uma vez que caracterizada a intenção de descumprimento da ordem judicial, conforme inciso IV do art. 77 do CPC. (Id. 100178474)
A liminar foi indeferida.
O agravante interpôs agravo interno contra o indeferimento da liminar, o qual foi desprovido por decisão colegiada. (Id. 110652460)
O Ministério Público opinou pela intimação do agravante para se manifestar acerca da perda do objeto do presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista menor foi devolvida por força de liminar deferida nos autos de Agravo de Instrumento no1019695-08.2021.8.11.0000, o qual concedeu a guarda unilateral da infante em favor da Agravada. (Id. 11366972)
Intimado, o agravante não se opõe à extinção do presente recurso. (Id. 113972454)
Dessa forma, verifica-se que que houve a perda do objeto no presente recurso, uma vez que menor foi devolvida por força de liminar deferida nos autos de Agravo de Instrumento no1019695-08.2021.8.11.0000, o qual concedeu a guarda unilateral da infante em favor da Agravada. (Id. 11366972)
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão de menor - Decisão agravada que determinou a intimação do genitor para que entregue o menor à autora no prazo de 24 horas, observadas as formalidades legais e constitucionais - Insurgência do genitor - Guarda provisória anteriormente concedida à genitora que foi revertida para o genitor em outro recurso de agravo de instrumento por ele interposto – Ausência de interesse do recorrente na análise do objeto deste agravo de instrumento – Recurso prejudicado.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2103087-74.2019.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019)
Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não se conhece do recurso.
Intimem-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora